Tribunal: TJBA
Processo: 0501053-69.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501053-69.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE BARBOSA MAIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a exigibilidade do termo de confissão de dívida e afastando a cobrança dos demais contratos bancários por ausência de prova adequada.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal; (ii) saber se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a existência dos contratos de abertura de crédito; e (iii) saber se há nulidade ou abusividade no termo de confissão de dívida firmado pelo réu.
III. Razões de decidir
O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

Não se admite a cobrança de valores oriundos de contratos bancários desacompanhados dos instrumentos contratuais originais, conforme determina o art. 373, I, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC, sendo incabível a prova unilateral por meio de extratos e relatórios internos do banco.

O termo de confissão de dívida juntado é válido, tendo sido assinado sem impugnação quanto à autenticidade, contendo detalhamento suficiente das obrigações ali confessadas.
IV. Dispositivo
Recursos desprovidos. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2280233/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2023; TJ-GO, Apelação Cível 0080949-74.2017.8.09.0006, Rel. Des. José Carlos Duarte, j. 07.12.2023; TJ-MT, AC 10029698920178110002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.06.2023; STJ, Súmula nº 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.
0501053-69.2018.8.05.0112
, em que figuram como apelantes e apelados JORGE BARBOSA MAIA e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)